Tribunal: TJSP
Processo: 1030774-63.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ QUE NÃO SE OPÕE AOS FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA, LIMITANDO-SE A FORMULAR CONSIDERAÇÕES GENÉRICAS, QUE NÃO IMPUGNAM AS RAZÕES DE DECIDIR. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE EMBASOU O DECISUM DE ORIGEM. INADMISSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 1.010, II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164427
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030774-63.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VERA LUCIA
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MARIA DA PIEDADE DA SILVA,
KATIA CRISTINA GIMENES FRANCA e CLAUDIA CRISTIANE GIMENES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: apelação não conhecida,
v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030774-63.2018.8.26.0002 -Voto no 2131
2
VOTO n°: 2131
APELAÇÃO n°: 1030774-63.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (6a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO)
APELANTE: VERA LÚCIA DA SILVA
APELADAS: MARIA DA PIEDADE DA SILVA, CLAUDIA CRISTIANE GIMENES e
KATIA CRISTINA GIMENES FRANCA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: EMANUEL BRANDÃO FILHO
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROCEDÊNCIA. RECURSO
DA RÉ QUE NÃO SE OPÕE AOS FUNDAMENTOS DA R.
SENTENÇA,
LIMITANDO-SE
A
FORMULAR
CONSIDERAÇÕES GENÉRICAS, QUE NÃO IMPUGNAM
AS
RAZÕES
DE
DECIDIR.
AUSÊNCIA
DE
ENFRENTAMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO QUE EMBASOU O DECISUM DE ORIGEM.
INADMISSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 1.010, II E III,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO NÃO
CONHECIDA.
A r. sentença de fls. 78/80, de relatório adotado, julgou procedente
o pedido inicial, a fim de “imitir os autores na posse do imóvel descrito na petição inicial após o
trânsito em julgado”. Sucumbência, com verba honorária em dez por cento do valor da causa, pela
ré, observada a justiça gratuita.
Apela a vencida. Diz que seu pedido possui amparo no art. 1.831
do Código Civil e no art. 7o da Lei no 9.278/1996 - o não foi observado na origem. Pede a anulação
da r. sentença, “com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para que siga o tramite legal”
(sic) (fls. 83/85).
Recurso respondido (fls. 89/96) e remetido à E. 2a Instância.
É o relatório.
O inconformismo não pode ser conhecido.
Isto porque a apelante olvidou à larga as exigências do art. 1.010,
II e III, do Código de Processo Civil, por força das quais a parte que recorre tem o ônus de declinar
o fato e o direito que embasam a impugnação ao decisum contra o qual se insurge, bem como as
razões do pedido de reforma.
É dizer, “da mesma forma que se faz necessária a impugnação
específica na contestação, deve o apelante impugnar ponto por ponto da sentença, sob pena de
não se transferir ao Juízo 'ad quem' o conhecimento da matéria em discussão ('tantum devolutum
quantum appellatum')” (STJ, 4a Turma: Recurso Especial no 50.036/PE).
Na espécie, porém, a recorrente não declina os pontos porventura
compreendidos equivocados na fundamentação da r. sentença, menos ainda os porquês dessa
hipotética compreensão.
Pede-se vênia para se transcreverem integral e literalmente as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030774-63.2018.8.26.0002 -Voto no 2131
3
singelas razões recursais, in verbis:
“A r. sentença de fls. 78/80 proferida pelo juiz a quo na ação
reivindicatória proposta pelas apeladas, julgando o seu pedido procedente, deve ser modificada in
totum, uma vez que o pedido reivindicado pela apelante em contestação encontra amparo legal no
'CPC: Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o
regime de bens, será relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o
único daquela natureza a inventariar'.
'Lei 9278/96: Art. 7° (...) Parágrafo único. Dissolvida a união
estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto
viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência
da família',
e que não foi observado pelo julgador, ainda, no mesmo sentido,
são lícitas, em geral, todas as condições que a lei não vedar expressamente, daí não havendo
outro entendimento para o caso em questão, deve a sentença atacada ser reformada (ou cassada,
depende do que se alegar) nos termos do pedido contido na inicial” (sic, fls. 84/85).
Não é só. A conclusão do recurso traz, ainda, inusitado pleito
“para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para que
siga o tramite legal” (sic, fls. 85).
Ora, a argumentação em lume sequer tangencia a inteligência da r.
sentença de fls. 78/80, que se embasou na ausência de título de domínio da ré, bem como na não
comprovação de que mantivesse união estável com o de cujus, in verbis:
“Apesar de alegar em sua contestação que era companheira do
falecido, e que morava no local, a ré não possui qualquer título de domínio.
Note-se que não se interessou em demonstrar nos autos (ônus seu)
a alegada união estável, observando-se que o documento de fls. 56 por si só não demostra tal
status e nem mesmo figurou a requerida na linha sucessória do espólio deixado pelo de cujus.
Portanto, não é de se aplicar o disposto no art. 1.831 do Código
Civil, que trata especificamente de cônjuges, e nem art. 7o da Lei no 9.278/96, pois não
caracterizada nestes autos a alegada união estável, não podendo a requeria, pois, opor-se aos
proprietários do bem” (sic, fls. 79).
A apelação ignora o excerto colacionado, que sintetiza a
fundamentação do decisum, e não tece sequer uma linha sobre a discussão fático-probatória da
demanda. Isto é, as alegações recursais são genéricas e alheias ao móvel da solução dada à causa
em 1a Instância, em nenhum momento verdadeiramente combatido.
Ocorre que é indispensável, ao se interpor recurso, a clara e
objetiva explanação detalhada dos fundamentos pelos quais se entende que a r. decisão de que se
queixa carece de reforma; isto, in casu, não se fez, e a ausência de argumentação apta infringe
diretamente o princípio da dialeticidade, inviabilizando a reanálise da deliberação monocrática - é
dizer, semelhante defeito implica não se possa conhecer da pretensão recursal (a apelação devolve
à E. 2a Instância o conhecimento da matéria impugnada; se nada se impugna, não há o que ser
reexaminado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030774-63.2018.8.26.0002 -Voto no 2131
4
A propósito, “disse muito bem Seabra Fagundes que, se o
recorrente não dá 'as razões do pedido de novo julgamento, não se conhece do recurso por
formulado sem um dos requisitos essenciais'. É que sem explicitar os motivos da impugnação, o
Tribunal não tem sobre o que decidir e a parte contrária não terá de que se defender. Por isso é
que todo pedido, seja inicial seja recursal, é sempre apreciado, discutido e solucionado a partir
da causa de pedir (isto é, de sua motivação)” (Humberto Theodoro Júnior, em “Curso de Direito
Processual Civil - Volume I”, Ed. Forense, 54a edição, p. 621).
Nesse sentido, a posição deste E. Tribunal de Justiça:
“Recurso - Apelação - Arrazoado recursal em que não se declinam
os fundamentos da impugnação que se quer opor à sentença - Ausência de impugnação específica
às razões de decidir - Princípio da dialeticidade - Ofensa ao art. 1010, II e III, CPC/2015 -
Inadmissibilidade manifesta - Precedentes - Recurso não conhecido, majorados honorários para
15% (CPC/2015, por seu art. 85, §11)” (15a Câmara de Direito Privado: Apelação no
1053346-15.2015.8.26.0100).
“Ação declaratória cumulada com indenizatória - Empréstimo
bancário - Sentença - Improcedência - Apelação - Reprodução da petição inicial - Não indicação
dos fundamentos de fato e de direito para a reforma do julgado - Violação ao princípio da
dialeticidade - Inobservância do art. 1.010, II e III, do CPC. Apelo do autor não conhecido” (19a
Câmara de Direito Privado: Apelação no 1001705-92.2018.8.26.0484).
“Recurso - Apelação - Insurgência contra a r. sentença que julgou
improcedentes os 'embargos à execução' - Inadmissibilidade - O apelante não expôs os fatos, o
direito e as razões do pedido de reforma da r. sentença recorrida, tendo se limitado a reiterar os
argumentos lançados na exordial, não impugnando especificamente os pontos desfavoráveis no
decisum - Violação ao artigo 1.010, III, do CPC/15 caracterizada - Recurso não conhecido” (18a
Câmara de Direito Privado: Apelação no 1000254-53.2018.8.26.0283).
Do exposto, meu voto propõe seja NÃO CONHECIDA a
apelação, majorando-se para quinze por cento do valor da causa os honorários advocatícios
sucumbenciais infligidos à ré em 1a Instância, à luz do trabalho acrescido nesta sede (Código de
Processo Civil, art. 85, § 11), repisada em seu favor a gratuidade de justiça.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR